Tribunal: TJDFT
Processo: 0001333-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERESTADUALIDADE DEMONSTRADA. REJEITADAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E A DENÚNCIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM, NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. DETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo.
2. Não se considera inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição dos fatos criminosos e todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes que lhes foram imputados, possibilitando aos réus o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Rejeita-se preliminar de mérito, quando a sentença prolatada limitou-se aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais do acusado, notadamente o da ampla defesa, e não há demonstração do efetivo prejuízo à defesa.
4. Não ocorrência de bis in idem, pois as condutas delitivas atribuídas aos acusados são próprias e diversas das imputadas em ação penal anterior, a agentes diversos, apesar de relacionadas à mesma substância entorpecente apreendida. Não há falar em dupla condenação, mas em responsabilização criminal de todos os envolvidos na atividade ilícita, conforme cada atuação delitiva.
5. Não prospera a alegação de ilicitude da prova, porquanto não se observa qualquer vício nas decisões prolatadas pelo Juízo que, durante as investigações, autorizou a realização de interceptações telefônicas, as quais foram renovadas diante da necessidade da medida e da complexidade do empreendimento criminoso.
6. Inexiste nulidade na juntada de laudo pericial depois do encerramento da instrução probatória, por si só, pois a garantia ao contraditório e à ampla defesa foi resguardada com a apresentação da prova, antes da abertura do prazo para alegações finais defensivas e não houve demonstração de efetivo prejuízo ao réu.
7. Não há ilicitude na prova obtida por meio da perícia no aparelho celular regularmente apreendido nos autos, pois a conversa registrada entre o acusado e seu advogado foi encontrada fortuitamente, sem a pretensão de devassa da linha telefônica utilizada pelo profissional de advocacia, e não guarda relação com o objeto da ação penal.
8. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico interestadual (art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico interestadual (art. 35, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06), pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, assim como pela prova oral colhida em juízo, não procede o pedido de absolvição.
9. Desvaloriza-se o vetor de circunstância judicial relativo aos “antecedentes penais”, pois a condenação penal definitiva anterior ainda não teve extinta a punibilidade e, eventual concessão de indulto não afastaria os efeitos secundários da condenação penal, incluindo a mácula do histórico criminal do acusado.
10. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, V, da LAD, pois há prova nos autos de que houve tráfico ilegal de drogas entre Estado de Federação e o Distrito Federal.
11. Nos termos do disposto no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, a detração da pena pelo juízo de conhecimento é possível quando o tempo de acautelamento provisório é suficiente para acarretar a mudança de regime de cumprimento de pena.
12. Correta a decretação da prisão preventiva dos acusados, diante da prolação da sentença condenatória, pois persistem os requisitos legais que a ensejaram.
13. Um recurso parcialmente conhecido; outro conhecido; ambos desprovidos.